Tribunal: STF
Processo: HC 239929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.